Tribunal: TJMT
Processo: 1048930-57.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048930-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 012.784.171-76 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VALIDADE DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AUTORIZADA PELA CEF. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
DE
DANO MORAL E
MATERIAL.
RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em suposto atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i)
saber se houve efetivamente atraso injustificado na entrega do imóvel, a ensejar indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais;
e
(
ii
) saber se a prorrogação do prazo de entrega autorizada pela Caixa Econômica Federal descaracteriza a
mora contratual da construtora.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado previa expressamente prazo de 20 meses para construção e entrega da unidade, com possibilidade de prorrogação de 60
dias, além de cláusula que admitia a prorrogação do prazo mediante justificativa técnica e autorização da Caixa Econômica Federal.

4
. A prorrogação do prazo foi regularmente autorizada pela CEF por meio do Ofício 246/2013, o que estendeu o prazo contratual para conclusão da obra até 28 de março de 2014, acrescido de 60 dias para entrega das chaves, fixando o termo final em 27 de maio de 2014.

5
. A entrega efetiva do imóvel ocorreu em 22 de maio de 2014, dentro do prazo contratualmente prorrogado, afastando a caracterização de mora.

6
. A tese de prorrogação unilateral e abusiva não se sustenta diante da expressa previsão contratual e da anuência do agente financeiro público, com observância da transparência contratual exigida pelo CDC.

7.
Inexistindo inadimplemento contratual, inexiste também a responsabilidade civil da construtora, sendo indevida qualquer indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A prorrogação
do prazo de entrega de imóvel
autorizada pela Caixa Econômica Federal e prevista cont
ratualmente, é válida e eficaz.
2
.
Entregue o imóvel dentro do prazo prorrogado, não se configura mora contratual nem obrigação de indenizar por danos materiais ou morais
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, III, e 51, IV; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AC 10145120254449001, Rel. Paulo Mendes Álvares, j. 29/05/2014, 15ª
Câmara Cível,
publ
. 06/06/2014;
TJ-MT, AC 0003412-42.2014.8.11.0041, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
j. 27/11/2019,
publ
. 16/03/2020;
TJ-MT, AC 00150200320158110041, Rel. Dirceu dos Santos, j. 24/05/2023, 3ª Câmara de Direito Privado,
publ
. 31/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Ielson
da Silva Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e
Morais ajuizada em desfavor de
Sisan
Engenharia Ltda., que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Narra
a
parte autora que celebrou contrato com a ré, por intermédio da Caixa Econômica Federal, para aquisição de unidade habitacional no loteamento Residencial Santa Terezinha II, no Município de Cuiabá/MT, com previsão de entrega em dezembro de 2013. Contudo, o imóvel foi entregue somente em 22 de maio de 2014, caracterizando atraso de cinco meses.

A sentença (ID 273818907) julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da justiça gratuita.

O apelante, em suas razões recursais (ID 273818909), sustenta, em síntese, que houve descumprimento contratual por parte da ré, consubstanciado no atraso na entrega da unidade habitacional, fato que lhe causou prejuízos materiais e morais.
Impugnou a validade da suposta prorrogação pela CEF, alegando que se tratava de ato unilateral da Requerida, sem comunicação ou anuência dos mutuários. Reafirmou a responsabilidade objetiva da construtora, a presunção de prejuízo material (lucros cessantes) pela privação do uso do bem, e a ocorrência de danos
morais em razão da frustração do sonho da casa própria, que transcende o mero dissabor.
Requer a reforma da sentença
para dar provimento aos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento (ID
287665383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
à análise da ocorrência de atraso na entrega do imóvel adquirido pelo apelante, da responsabilidade civil da apelada e da consequente existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, submetendo-se, por conseguinte, ao regime protetivo previsto no
CDC.

Verifica-se que
o
instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Mútuo para construção de unidade habitacional, firmado em 28 de fevereiro de 2012, ficou convencionado expressamente o prazo de 20 meses para conclusão da obra, contados da assinatura do contrato
(ID 273818851 – Pág. 2).

Do mesmo modo, extrai-se do contrato firmado entre as partes que há a previsão expressa de prazo de prorrogação, ou seja, no parágrafo segundo da cláusula quinta consta que a incorporadora teria até 60 dias após a data da conclusão das obras para promover a entrega das chaves do imóvel ao comprador (ID. 273818852 – Pág. 1)
.

Assim, denota-se que o termo final para a entrega da unidade habitacional ao autor era 28 de dezembro de 2013, conforme previsto no referido contrato.

Contudo, o próprio c
ontrato, em sua cláusula quinta,
admite que a data prevista para a conclusão da obra poderá ser objeto de prorrogação, desde que justificada por razões técnicas e aceita pela instituição financeira interveniente, no caso, a Caixa Econômica Federal
(ID 273818852 - Pág. 1)
.

Ao se analisar a sistemática dos contratos de financiamento habitacional no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, é imperioso reconhecer a participação ativa da Caixa Econômica Federal como agente financeiro e fiscalizador da obra. As prorrogações de prazo concedidas pela CEF não são meros atos unilaterais da construtora, mas sim decorrem de um processo de análise técnica e regulamentação que visa assegurar a viabilidade e a conclusão do empreendimento.

A previsão contratual de que o prazo é
"passível de prorrogação, mediante análise técnica e autorização da CAIXA"
integra o
pacto celebrado entre as partes, e o consumidor, ao aderir a um programa habitacional com a interveniência de um agente financeiro público, anui com as condições e flexibilidades inerentes a essa modalidade de contratação.

Essa prorrogação formalmente autorizada pelo agente financeiro, e voltada à própria execução física do empreendimento, não se confunde com a vedação prevista no item 1.1 do Tema 996 do STJ, que proíbe cláusulas que vinculem a entrega do imóvel à concessão do financiamento ou a negócios jurídicos paralelos. Trata-se, portanto, de hipótese contratualmente legítima de reprogramação do cronograma físico da obra, em consonância com o modelo institucional adotado pelo Programa Minha Casa, Minha Vida.

Assim no ID nº 273818851, há a informação de que o prazo de construção era de até 20 meses, contados da data da assinatura de contrato do empreendimento (28/02/2012),
e
o expediente OF 246/2013
(ID 273818874 – Pág. 7)
, enviado pela Caixa Econômica Federal à diretoria da apelante, informa o deferimento do pedido de prorrogação de prazo, nos seguintes termos:

Dessa forma, a prorrogação do prazo de conclusão da obra até 28 de março de 2014, devidamente autorizada pela CEF, deve ser considerada válida e eficaz para fins de aferição da mora da construtora. Somando-se a este novo prazo o período de tolerância de 60 dias para a entrega das chaves, o termo final para a entrega do imóvel ao Apelante se estendeu até 27 de maio de 2014.

Conforme admitido pelo próprio Apelante em sua Petição Inicial e comprovado pelo Termo de Adesão aos serviços de abastecimento de água (ID 273818857), a efetiva entrega do imóvel ocorreu em 22 de maio de 2014. Verifica-se, portanto, que a entrega se deu antes do prazo final contratual prorrogado e acrescido do período de tolerância. Não há, assim, que se falar em atraso na entrega do imóvel por parte da Apelada.

Nesse sentido:

“[...] Não se mostra abusiva a cláusula contratual que prevê prorrogação da entrega do imóvel, haja vista a ocorrência de fatores que podem, de fato, levar a tal atraso.
No presente caso, além do atraso ser em decorrência da prorrogação da CEF pelo Programa de Governo Minha Casa Minha Vida e
esta
motivação estar prevista em contrato de compra e venda entre as partes, não há que se falar em reparação de danos.

(TJ-MG - AC: 10145120254449001 MG, Relator
.:
Paulo Mendes Álvares, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2014).”

A tese de prorrogação unilateral e sem transparência não se sustenta diante da cláusula contratual e da autorização da CEF. A transparência exigida pelo CDC foi observada, e a prova documental
demonstra que o prazo foi cumprido, considerando-se a prorrogação contratualmente prevista e autorizada.

Nesse contexto:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEITADA – MÉRITO –
ATRASO JUSTIFICADO PELA CONSTRUTORA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
– OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003412-
42 .
2014.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/03/2020)
.”

Ressalte-se, ainda,
para ilustrar,
o entendimento
da
Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

que, ao julgar situação análoga, reconheceu a regularidade da prorrogação do cronograma da obra com base em cláusula contratual expressa e autorização da Caixa Econômica Federal. Na ocasião, o
Exmo.
Desembargador Dirceu dos Santos consignou:

“O contrato tripartite firmado entre o Recorrente, Recorrida e CEF possuía previsão legal para a prorrogação das obras, razão pela qual a dilação do prazo para março de 2014 não configura ato ilícito [...] Importante destacar a autorização da Caixa Econômica Federal para a prorrogação do empreendimento [...], prorrogando-se assim a obra até 28/03/2014 [...] Logo, como o autor/apelante recebeu as chaves na data de 16.05.2014, não se constata qualquer descumprimento contratual.”

(TJ-MT - AC: 00150200320158110041, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Tal posicionamento corrobora a conclusão pela inexistência de mora contratual nos casos em que a prorrogação do prazo se dá nos
termos pactuados e com a chancela do agente financeiro responsável pela execução e fiscalização do programa habitacional.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa,

nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita concedido ao Apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025